Tribunal: STF
Processo: ARE 1512318
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 15, p. 1-7):



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAIS. MUNICÍPIO DE PROPRIÁ. CARGO COMISSIONADO. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PREVISÃO DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 794/2017. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em favor da parte autora. 



    2. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. 



    3. Consta nos autos que o Autor ocupou a função de Secretário Municipal, no período de 2017 a 2020. Afirma que inicialmente recebia a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), passando, todavia, em junho de 2017, a perceber o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Pleiteia o pagamento das diferenças em seus vencimentos, mais reparação por danos morais. 



    4. Na origem, o juízo a quo julgou improcedente os termos da inicial, ao fundamento, em síntese, de que a Lei Complementar nº 794/2017 foi sancionada pelo Prefeito Municipal, prevendo a redução salarial do cargo comissionado ocupado pela parte autora, de modo que, não há que se falar em vício de iniciativa. 



    5. No caso em tela, verifico que a Lei Complementar nº 794/2017, que reduziu os vencimentos dos secretários municipais, teve seu trâmite na Câmara Municipal de Vereadores e posteriormente foi sancionada pelo Prefeito Municipal, de modo que, não há que se falar em vício de iniciativa da mesma. 



    6. Ademais, vale dizer que, ainda que provada a redução salarial, conquanto não goze do Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, o cargo comissionado somente pode ter seus vencimentos reduzidos, mediante lei do ente a que está vinculado. Vejamos o disposto no art. 29, V, CRFB/88: 



    "Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias , e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 



    (...) 



    V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;" (grifo nosso). 



    7. Com isso, entendo correta a decisão de origem, vez que a remuneração recebida pelo autor no cargo comissionado que ocupou, deve ter correspondência precisa na Legislação Municipal de regência, in casu Lei Complementar nº 794/2017. 



    8. Ratifico em plena concordância com os fundamentos da decisão de origem, quando fundamenta que o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que trata da Responsabilidade Fiscal que admite a redução de despesas com cargos em comissão, sendo uma obrigação da autoridade administrativa municipal tomar providências para a readequação orçamentária. 



    9. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas coligadas aos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença. 



    10. Ante o exposto, voto no sentido de ser o recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a decisão de origem, por seus próprio s fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n° 9.099/95. 



    11. Por fim, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 7º, VI; 29, V e VI; 37, X e XV; e 39, § 4º, da Constituição Federal, bem como às ADIs 1197, 6337, 2867, 2840, 2192, 2113 e 2867.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 15):



    “(...) não resta qualquer dúvida de que o Processo Legislativo para fixar o Subsídio dos Secretários Municipais é da Câmara Municipal de Vereadores, e assim o fez através da Lei de n° 769/2016, para o quadriênio 2017/2020 atribuindo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não cabendo a Lei Complementar 794/2017 de iniciativa do Poder Executivo Municipal, reduzir o subsídio dos Secretários, por claro vício formal de iniciativa, devendo esta honrosa turma se manifestar claramente a respeito do tema.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VENCIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.346-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 5.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMA LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 1. A verificação no caso concreto da ocorrência, ou não, de redução de vencimentos demandaria o reexame de provas. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 638.039-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.8.2011).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente